Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724956-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LIVIA DANTAS MAURICIO, HOT SOUND ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 198253770, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra HOT SOUND ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA – ME e LIVIA DANTAS MAURICIO, que indeferiu o pedido de “expedição de ofício à CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados) [...] para que informem se existem investimentos em nome da parte executada registrados em seus arquivos, indicando a origem e montante dos mesmos, tendo em vista que diversas instituições financeiras registram os títulos de investimento de seus clientes junto a referida empresa” (id. 196331024, autos originários). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Às agravadas-executadas para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora